Tribunal: TJSP
Processo: 1011947-16.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. VALOR OBTIDO COM A VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO EM PRECEDENTE DEMANDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. DOCUMENTOS, CONTUDO, JUNTADOS APÓS A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO QUE DEVE RESPONDER PELA SUCUMBÊNCIA.
1. A discussão relacionada ao critério de distribuição da sucumbência não resiste ao fato de que a instituição

Ementa:

CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. VALOR OBTIDO COM A VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO EM PRECEDENTE DEMANDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. DOCUMENTOS, CONTUDO, JUNTADOS APÓS A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO QUE DEVE RESPONDER PELA SUCUMBÊNCIA.
1. A discussão relacionada ao critério de distribuição da sucumbência não resiste ao fato de que a instituição financeira deixou de cumprir voluntariamente a obrigação, o que se deu apenas após a prolação da sentença de procedência, quando já havia inclusive escoado um segundo prazo concedido pelo magistrado de primeiro grau.
2. Resguardada, pois, a análise da suficiência dos documentos apresentados para fase de cumprimento de sentença, resta que o pedido de inversão do critério de distribuição da sucumbência não se sustenta.
3. Recurso improvido.